Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700746-20.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: MAX ANTUNES ALMERIM DECISÃO Conheço da petição id 26074620, interposta pelo agravado, como embargos declaratórios ao acórdão, a serem submetidos ao julgamento colegiado que, caso assim a admita, também julgará o mérito do quanto alegado. A intimação do agravante foi anterior à presente decisão, de modo que determino seja renovada para manifestar-se, querendo. Anote-se o recurso de embargos e cadastre-se a Dra. Deborah Christina de Brito Nascimento (Proc. 0006686-38.2011.8.07.0006 - id 39723265; AGI ids 16281371 e 16281372) como advogada do agravado, em nome da qual serão realizadas doravante as intimações. Após, cls. I. Brasília, 1 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator